Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-81.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do Recurso Extraordinário acima mencionado, salvo se o ente federado opte por implementá-las. Razões recursais do Município apelante que manifestam inequívoco desinteresse em promovê-las. Prosseguimento da execução que, mesmo de pequeno valor, é almejado pela Fazenda Municipal. Exigências afastadas. Precedentes deste E. TJSP. Extinção afastada. Prosseguimento do feito determinado. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001036-81.2020.8.26.0415; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Palmital - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 09/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcos Soares Machado

Comarca:

Palmital

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2024
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Município de Palmital. Sentença de extinção por ausência de interesse de agir. Execução intentada em dezembro de 2022. Inaplicabilidade das teses firmadas no julgamento do tema no 1.184 do STF (Recurso Extraordinário com repercussão geral no 1.355.208) e das exigências previstas no caput do art. 1o do Provimento CSM no 2.738, de 10 de abril de 2024. Incidência do

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Município de Palmital. Sentença de extinção por ausência de interesse de agir. Execução intentada em dezembro de 2022. Inaplicabilidade das teses firmadas no julgamento do tema no 1.184 do STF (Recurso Extraordinário com repercussão geral no 1.355.208) e das exigências previstas no caput do art. 1o do Provimento CSM no 2.738, de 10 de abril de 2024. Incidência do parágrafo único do aludido Provimento, o qual estabelece que as providências extrajudiciais e prévias ao ajuizamento da execução não se aplicam às execuções intentadas até 19/12/2023, data do julgamento do Recurso Extraordinário acima mencionado, salvo se o ente federado opte por implementá-las. Razões recursais do Município apelante que manifestam inequívoco desinteresse em promovê-las. Prosseguimento da execução que, mesmo de pequeno valor, é almejado pela Fazenda Municipal. Exigências afastadas. Precedentes deste E. TJSP. Extinção afastada. Prosseguimento do feito determinado. RECURSO PROVIDO.